Tribunal: CARF
Processo: 11624.720092/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720092/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ALM EMPREENDIMENTOS LTDAS/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
TERMO
DE
INÍCIO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
CORRETO.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Início de Fiscalização foi enviado ao endereço informado pelo
recorrente na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e
posteriormente lhe foi oportunizada à apresentação de impugnação, razão pela
qual não há que se falar em nulidade do lançamento.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMNETO
A averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador supre
a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, conforme determina a
Súmula CARF no 122.
ÁREA
DE
REFLORESTAMENTO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não é possível reconhecer as áreas de reflorestamento e de preservação
permanente que não foram devidamente comprovadas mediante documentação
hábil.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR
14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720092/2011-98
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de área de reserva legal de 54,1748
ha.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALM EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$128.265,12 (cento e vinte oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), em
razão de, após devidamente intimada, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR da
área de reflorestamento (dita corresponder à totalidade da extensão do imóvel), bem como o
VTN declarado, referente aos exercícios de 2007 e 2008.
Em sua impugnação (f. 32/38), recorreu às seguintes teses: (i) ser isenta a área
de floresta nativa, ainda que não esteja averbada na matrícula do imóvel; (ii) não ter o
arbitramento do VTN levado em consideração o plantio de pinus, o aproveitamento da terra e a
existência de mata nativa; (iii) a ausência de apresentação de documentação comprobatória por
motivo de desconhecimento de publicação do edital; (iv) ter efetuado o plantio de pinus em, pelo
menos, 1⁄4 (um quarto) da propriedade, o que comprovaria a necessidade de reconhecimento da
área de reflorestamento; e, por fim, (v) ser a área completamente isenta, por se tratar de Mata
Atlântica. Em caráter alternativo, pediu aplicação de alíquota de 0,1%. Na oportunidade, anexou
aos autos consultoria jurídica sobre isenção de ITR de áreas com mata nativa, uma imagem
extraída do Google Maps, tabela de preços das terras agrícolas fornecida pela Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, notícia do anuário da Mata Atlântica e notas fiscais
(f.42-51).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente
- APP, Área de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

entre outras, está vinculada à comprovação da existência das mesmas,
como laudo técnico específico, reconhecimento pelo poder público e
averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Floresta Nativa Virgem x Reflorestamento - Incoerência
A afirmação de que o imóvel se localiza na Mata Atlântica coberta por
floresta nativa virgem e, ao mesmo tempo, explorada com reflorestamento
com essência exótica, por si só, demonstra incoerência na afirmação, e
estando desacompanhada de comprovação da existência da floresta, seja
laudo técnico ou certidão de reconhecimento por parte de órgão
ambiental, e de sua regularização através do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, não possibilita a concessão de isenção, que nem mesmo constou da
DITR, e nem a reversão da glosa do reflorestamento.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para
a isenção, a mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação
somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente
valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo
município do imóvel e ao ano base questionado. (f. 59/60)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 13/03/2013, recurso
voluntário (f. 74/83), replicando “ipsis litteris” as teses lançadas em sede impugnatória,
acrescendo apenas ser a intimação para a apresentação de notas fiscais “nula de pleno direito.” (f.
78) Pediu, ao final, fosse reconhecida a isenção do ITR.
Apresentou notas fiscais, cópia da matrícula do imóvel e laudo técnico (f.
84/111).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca das matérias suscitadas – seja na peça impugnatória, seja em sede de
recurso voluntário, seja em seu aditamento –, bem como em relação aos documentos
apresentados tão-somente em grau recursal.
Apesar de, conforme relatado, afirmar, apenas em grau recursal, a nulidade da
intimação para apresentação de documentos, não formula nenhum pedido no sentido de vê-la
declarada. Em razão de o princípio do formalismo moderado nortear a contencioso
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

administrativo fiscal, bem como por ser a matéria de ordem pública, conheço do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, consabido
que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o do art 16 do Decreto no
70.235/72. As notas fiscais, a cópia matrícula do imóvel e o laudo técnico (f. 88/111), visam,
prioritariamente, contrapor as razões lançadas pela DRJ para a não retificação da declaração para
fins de reconhecimento da área de reserva legal e da área de reflorestamento. Defiro, por essas
razões, a juntada.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente afirma ser “(...) nula de pleno direito a intimação para
apresentação de Notas fiscais, etc, acima exposta, de cuja qual afirmar-se foi enviada à
recorrente pois desta a ora recorrente nunca teve conhecimento” (f. 78) Entretanto, noto ter sido
o Termo de Intimação remetido ao endereço informado pela própria parte ora recorrente na
Declaração de ITR – “vide” f. 3/5 e 6. De toda sorte, ainda que padecesse a intimação de vício,
em atenção ao princípio “pas nullité sans grief”, não vislumbro motivos para acatar a preliminar
de nulidade. Isso porque, regulamente cientificado para apresentação de sua peça impugnatória,
oportunidade na qual poderia, sem quaisquer prejuízos, elidir a pretensão fiscal. Rejeito a
preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO
Nas DITR de 2007 e 2008 (f. 6/13), fora a totalidade da área do imóvel –
430,1ha (quatrocentos e trinta hectares e dez ares) – informada como sendo de reflorestamento.
De maneira atécnica e abstrusa, ora diz ser toda a área de reserva legal, coberta por Mata
Atlântica, ora diz dever “(...) imperar alteração para que a área tenha percentagem em pelo
menos 25% do total da área como área de reflorestamento” (f. 36)
Ainda, que ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a
qualquer tempo, pela Administração Pública, apenas quando for cabalmente comprovada a
ocorrência do indigitado erro material no momento da realização da declaração por parte do
sujeito passivo. É dever, portanto, de quem deu azo ao erro, demonstrá-lo, de forma inequívoca.
Da mera leitura da ementa do acórdão recorrido fica claro que, apenas por ausência probatória,
não foi a retificação pretendida levada a cabo, o que motivou a apresentação de novos
documentos em sede recursal.
Conforme lançado pela instância “a quo”, o benefício fiscal estaria
condicionado à efetiva comprovação de que as áreas declaradas constituem zonas de preservação
ambiental e, para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de
determinar os documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
O laudo técnico (f. 103/111), apesar de acompanhado de ART (f. 92/93), se
mostra inapto a comprovar ditas áreas de reserva legal e preservação permanente, eis que em
apenas uma lauda, sem qualquer explicitação da metodologia utilizada, lança suas respectivas
extensões. Parcas fotografias foram acostadas, não há demarcação das referidas áreas, tampouco
apresentado estudo hidrológico. Apesar disso, nas matrículas apresentada apenas em grau
recursal, verifica-se a averbação de área de reserva legal equivalente a 54,1748ha (cinquenta e
quatro hectares, dezessete ares e quarenta e oito centiares), somadas as áreas averbadas em
04/04/2003 (f. 94 e 100) e 13/03/2002 (f. 98) – isto é, antes da data de ocorrência do fato
gerador. Por ter sido cabalmente comprovada, defiro a retificação da declaração para fazer
constar 54,1748ha (cinquenta e quatro hectares, dezessete ares e quarenta e oito centiares) de
área de reserva legal.
A imprecisão quanto à existência da área de reflorestamento é sentida desde a
primeira manifestação da recorrente quando, à míngua de qualquer lastro probatório,
aleatoriamente atribui um percentual destinado a tal fim. Com relação à área de reflorestamento,
é importante ressaltar que os documentos solicitados pela fiscalização no Termo de Intimação
Fiscal (f.3/4) foram “[n]otas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento”.
Apenas em sede recursal apresentou um par de notas fiscais de saída emitidas
em 08/10/07, 23/10/07, 06/11/07, 29/11/08 envolvendo a comercialização de mudas de
eucaliptos dunny e pinus taeda nos anos em 2007 e 2008 (f. 88/91), acompanhadas de laudo
técnico, inábil à comprovação de ditas áreas. Registro que as informações ali contidas até mesmo
enfraquecem a tese suscitada. Em 6 de março de 2013, data de expedição do laudo, consta que a
idade dos eucaliptos e pinus taeda cultivados na propriedade variaria entre 2 (dois) e 6 (seis) –
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

“vide” f. 103 –, o que torna pouco crível a existência de ditas áreas no período objeto da
autuação – exercícios de 2007 e 2008.
Por força da retificação da declaração para acatamento de 54,1748ha
(cinquenta e quatro hectares, dezessete ares e quarenta e oito centiares) de área de reserva legal,
mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a
alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96. "
II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
A recorrente foi intimada para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertada que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 3/4)
Apesar disso, se limitou a juntar tabela de preços das terras agrícolas (valores
por hectares) fornecida pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (f. 49), que,
aliás, são os mesmos preços que alimentam o SIPT (f.16).
Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, o
valor do VTN há de ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 16 – VTN
médio por aptidão agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no
447. Rejeito a tese suscitado.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
A recorrente requereu a alteração da alíquota aplicada para que esteja em
consonância com o grau de utilização da terra. (f. 81) Mais especificamente, defendeu a
incidência de alíquota correspondente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da terra
reflorestada (f. 83)
Não tendo a recorrente comprovado a existência da área de reflorestamento,
somente é possível a adequação da alíquota em razão do reconhecimento da área de reserva
legal, nos termos do art. 11 da Lei no 9.393/96. Assim, considerando que o reconhecimento da
área de reserva legal de 54,1748ha (cinquenta e quatro hectares, dezessete ares e quarenta e oito
centiares) enseja grau de utilização do imóvel de aproximadamente 12% (doze por cento), a
alíquota aplicada deve ser de 3,30% (três por cento e trinta centésimos por cento), conforme
tabela de alíquotas anexada à Lei no 9.393/96.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720092/2011-98

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer área
de reserva legal equivalente a 54,1748ha (cinquenta e quatro hectares, dezessete ares e
quarenta e oito centiares).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital